Tribunal: TJSP
Processo: 1544573-93.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS ROUBOS E DUAS EXTORSÕES – A DEFESA OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS E PORQUE TEMERÁRIO O RECONHECIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDE O RECONHECIMENTO DE CONSUNÇÃO, CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA, COM ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – O RECONHECIMENTO NÃO É A ÚNICA PROVA A APONTAR A AUTORIA – DEPOIMENTOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS ROUBOS E DUAS EXTORSÕES – A DEFESA OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS E PORQUE TEMERÁRIO O RECONHECIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDE O RECONHECIMENTO DE CONSUNÇÃO, CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA, COM ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – O RECONHECIMENTO NÃO É A ÚNICA PROVA A APONTAR A AUTORIA – DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS MILITARES QUE JÁ HAVIAM PERSEGUIDO O RÉU ANTERIORMENTE – AS VÍTIMAS APONTAM O APELANTE SEM SOMBRA DE DÚVIDA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO E ATÉ ALGUMA BRANDURA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL, QUANDO HAVIA DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – ENTRE OS ROUBOS E AS EXTORSÕES FOI RECONHECIDO O CÚMULO MATERIAL, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ – REGIME FECHADO NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.